Tribunal: STF
Processo: RHC 244786
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por G K S, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 910.693/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente representado pela apontada prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na representação:



    “No dia 08 de julho de 2023, por volta das 20h10min, a polícia militar realizava rondas no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, mais conhecido como ‘Matadouro’, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, em busca por um masculino autor de um furto no Fort Atacadista, quando avistaram dois indivíduos no ‘Beco São Benedito’.



    Ato contínuo, os policias militares realizaram a abordagem dos indivíduos, sendo um deles o maior Weliton Ferreira dos Santos, o qual trazia consigo 6 (seis) porções de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 1,3 gramas e R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais). 



    Também foi identificado o representado [G K da S], o qual trazia consigo uma pochete contendo em seu interior 38 (trinta e oito) porções de substância petrificada de cor branco-amarelada, popularmente conhecida como crack, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico branco, para fins de comercialização, bem como R$ 86,00 (oitenta e seis reais) em notas trocadas e moedas, fruto do comércio espúrio por ele praticado” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    Em 7.2.2024, o juízo da Vara da Infância e Juventude e Anexos da comarca de Itajaí/SC (Processo n. 5019162-45.2023.8.24.0033) julgou procedente a representação e aplicou ao recorrente a medida socioeducativa de liberdade assistida, sem prazo determinado, com reavaliação a cada seis meses (fl. 52, e-doc. 11).



    3. Em 11.4.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FATO ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. INFRAÇÃO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TIPO PENAL (LEI 11.343/2006, ART. 33, ‘CAPUT’). SENTENÇA CONDENATÓRIA. BUSCA PESSOAL LEVADA A EFEITO EM FACE DE ADOLESCENTE SURPREENDIDO EM LOCAL CONHECIDO PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO E REVENDA DE PROVEITOS CRIMINOSOS. PRESENÇA POLICIAL JUSTIFICADA PELA PROCURA DO AUTOR DO DELITO DE UM FURTO. ADOLESCENTE QUE, AFORA O CONTEXTO APRESENTADO, TENTOU CORRER DOS POLICIAIS, MAS NÃO CONSEGUIU DEVIDO À PRESENÇA REPENTINA DA GUARNIÇÃO. APREENSÃO DE 38 PEDRAS DE CRACK. FUNDADAS RAZÕES EXISTENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. PROVA LÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (e-doc. 14).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 910.693/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.5.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em 18.6.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL JUSTIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. 



    I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem de ofício. 



    II - A busca pessoal – prevista no art. 244, do Código de Processo Penal – requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    III - Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias assentaram que os policiais estavam em patrulhamento por local conhecido pelo intenso tráfico de drogas quando avistaram o agravante e outro indivíduo, os quais, ao visualizarem os policiais, tentaram empreender fuga. Ato seguinte, lograram realizar a abordagem, apreendendo, em revista pessoal, 38 (trinta e oito) porções de crack e dinheiro em espécie, não havendo que se falar em ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal. Precedentes. 



    IV - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local. 



    Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 31).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta a “ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal ilegal em razão da ausência de fundadas suspeitas” (fl. 3, e-doc. 40).



    Salienta que “a busca pessoal foi realizada em razão de o Paciente (a) se encontrar em local conhecido pelo tráfico e (b) ter tentado se evadir ao avistar os policiais militares”. Alega que esses elementos, “por si, não constituem fundada suspeita de ilícito apta a ensejar uma gravosa busca pessoal” (fl. 4, e-doc. 40).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o paciente de todas as imputações ante a falta de prova válida do crime, nos termos do art. 386, II, V ou VII, do CPP” (fl. 7, e-doc. 40).



    6. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 56).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    8. Ao negar provimento à Apelação Criminal n. 5019162-45.2023.8.24.0033, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou o argumento de ilegalidade na abordagem policial do recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “O insurgente volta-se contra a busca pessoal levada a efeito pela força policial sob o argumento de inexistência de fundada razão a justificar a ação policial. 



    O art. 144, V, § 5º, da Constituição Federal dispõe: (...)



    Pautada, portanto, em dever constitucional, o policiamento ostensivo e a fiscalização exercida pela Polícia Militar, com o propósito de preservação da ordem pública e prevenção/repressão de crimes e/ou de infrações de trânsito, permite a abordagem de pessoas ainda que inexista elemento investigativo prévio, inclusive, uma vez presentes fundadas razões sobre o possível cometimento de ilícito por elas, igualmente autoriza o ingresso domiciliar, em decorrência da função precípua do citado órgão de Segurança Pública. 



    De outra parte, não se olvida do disposto nos arts. 240, §§ 1º e 2º e 244, ambos do CPP: (...)



    Postas essas balizas, e sem olvidar das posições do STJ destacadas na sentença em exame acerca do que se entende por fundadas razões e justa causa para o agir policial, são elencadas as seguintes razões que norteiam o presente voto à luz das peculiaridades do caso concreto. 



    Foi imputado ao apelante o ato infracional análogo ao tráfico de drogas nas modalidades ‘trazer consigo’ e ‘guardar’, constituindo crime permanente, cuja consumação prolonga-se no tempo. 



    Consequentemente, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, observa-se que ‘nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’. 



    Portanto, durante a prática dos referidos verbos, o agente estará em situação de flagrante delito, hipótese autorizadora a busca pessoal, ainda que desprovido de comando judicial, por exceção constitucionalmente prevista (artigo 5º, inciso XI, da CF). 



    Da instrução processual gravada em audiovisual extrai-se:



    A testemunha Policial Militar Paulo Souza de Sousa relatou



    ‘que mais cedo ocorreu um furto de uma bicicleta no mercado do Fort, como é comum as pessoas que roubam irem ao local vender, então decidiram ir até lá para ver se conseguia achar esse bem; ao chegarem lá, havia dois masculinos, mas na verdade tinham outros, os quais conseguiriam correr; conseguiram abordar os dois; com o menor foi encontrado 39 (trinta e nove) porções de crack e R$ 86 (oitenta e seis) reais; o menor de idade tinha sido conduzido pelo mesmo fato 2 (dois) dias antes, ou 1 (um dia) antes, mas foi coincidência, pois não o reconheceu no momento da abordagem’



    Hudson Martins Moraes, Policial Militar, relatou



    ‘que a guarnição estava em ronda em procura de um indivíduo que havia cometido um furto na região e, como eles cometem furto e vão até o ‘Matadouro’, que é um ponto de drogas, para revender o material furtado, a guarnição decidiu adentrar o beco, momento em que se deparou com dois indivíduos realizando traficância; como a guarnição estava de motos, não teve tempo hábil para eles correrem; então eles viram a gente, assustaram, tentaram correr e não conseguiram; quando realizou a abordagem foi encontrada na vestes dos dois masculinos drogas e no chão tinha um pouco de droga e dinheiro; a guarnição colheu o relato de cada um e conduziu eles à delegacia de polícia; no momento em que entraram no beco, viu que um estava entregando um objeto para o outro’



    Em decorrência dos depoimentos policiais, o Magistrado afastou a preliminar de nulidade da busca pessoal ao argumento de que:



    ‘os Policias, de fato, foram no bairro Nossa Senhora das graças em busca do autor de um furto no Fort Atacadista; o Juízo tem conhecimento do recente jugado do Superior Tribunal de Justiça de Relatoria do Ministro Schietti Cruz nos sentido de que não se pode revistar pessoas à esmo, em qualquer lugar, sem qualquer justificativa, é preciso de uma fundada suspeita; no caso os policiais foram lá através do autor de um furto, mas se depararam com o representado e um adulto, de modo que fizeram a revista; a questão é, havia justa causa para essa revista? para verificar se havia drogas ou não; no caso específico entendi que sim; explico o porquê; eles estavam em um local bem conhecido pelo tráfico de drogas, no Beco São Benedito, bairro Nossa Senhora das Graças, todos os dias que a Polícia vai ao local, encontra alguém vendendo drogas; além disso, o representado havia sido apreendido também por Tráfico de Drogas, 4 (quatro dias) antes, ou seja no dia de 04 de julho de 2023; então considerando, o bairro, o Beco, e o fato do representado ter sido apreendido 4 (quatro) dias antes, entendo que havia sim justa causa para que se fizesse uma busca pessoal neles, onde daí foi encontrado 38 (trinta e oito) porções de crack e R$ 86 (oitenta e seis) reais em dinheiro; assim afasto a preliminar e rejeito a nulidade das provas’ (evento 35, eproc 1G, em 08/02/2024).



    Impossível chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelo juízo de primeiro grau, isso porque não há indicativo concreto a pôr em xeque a presunção de veracidade e legitimidade que desponta da narrativa policial, acima reproduzida. 



    Afinal, não só presente cenário e contexto a permitir a abordagem, como a versão dada pelos policiais encontra respaldo no resultado da diligência realizada, a qual culminou na apreensão de entorpecentes em poder do adolescente. 



    Importante pontuar, ainda, que não prospera a tese de que a apreensão foi absolutamente fortuita, tendo em vista que o patrulhamento e a ação policial ganham reforço e justificativa ao observar-se que os policiais foram ao Beco São Benedito, no bairro Nossa Senhora das Graças, porque estavam atrás de um bicicleta furtada e esse é o local conhecido, não só pela revenda do proveito de crimes de furto, como também pelo intenso tráfico de drogas. 



    Além disso, o Policial Militar Hudson Martins Moraes asseverou que o representado e Welinton se assustaram com a chegada repentina dos Policiais, tentaram correr, mas não conseguiram. 



    Como se não bastasse, não foi apresentado nenhum indicativo concreto de má-fé dos policiais pela defesa, nem mesmo houve oferta da contradita a que alude o art. 214 do CPP. 



    As informações prestadas pelos agentes públicos, portanto, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 



    Assim, pelos elementos sopesados, distancia-se da alegação de mero tirocínio policial ou subjetivismo do agente público, porquanto presente elementos concretos e objetivos que nortearam a ação desde o seu início, não havendo falar em mácula na persecução criminal, à luz do que dispõem os arts. 240, §§ 1º e 2º, e 244, ambos do CPP, a respeito da busca pessoal.



    Extrai-se do entendimento desta Corte: (...)



    Não é demais lembrar que, em se tratando de adolescente, avistado em situação de risco, em área conhecida pela narcotraficância, é dever das forças de segurança pública agirem, a fim de retirá-lo de tal local, resguardando a sua proteção e segurança. 



    À luz de todas essas circunstâncias objetivas, é irrelevante o fato do Magistrado a quo ter utilizado, como um dentro de diversas circunstâncias, o argumento de que o Policial Militar Paulo Souza de Sousa teria o reconhecido de uma abordagem de 4 (quatro) dias antes.



    Embora o reconhecimento tenha se dado a posteriori, não podendo embasar a fundada suspeita, fato é que as demais circunstâncias são robustas, tendo sido justificada a presença dos policiais no local e a busca pessoal levada a efeito contra o menor de idade. 



    Por essas razões, o recurso da defesa não merece ser provido, pois válida a busca pessoal feita pelos Policiais Militares no adolescente e, consequentemente, mantém-se hígida a prova que revelou a apreensão de 38 (trinta e oito) porções de crack e dinheiro em espécie em seu poder” (fls. 2-5, e-doc. 12).



    9. No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa nulidade das provas. Tem-se no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Messod Azulay Neto,



    “A busca pessoal – prevista no art. 244, do Código de Processo Penal – requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    No presente caso, a Corte local atestou que os policiais militares estavam buscando uma bicicleta furtada em local conhecido não só pela revenda do proveito de crimes de furto, como também pelo intenso tráfico de drogas. 



    No referido local, avistaram o agravante e outro indivíduo, os quais, ao visualizarem os policiais, tentaram empreender fuga. 



    Ato seguinte, os policiais lograram realizar a abordagem, apreendendo, em busca pessoal, 38 (trinta e oito) porções de crack e dinheiro em espécie. 



    Trata-se de elementos que, conjugados, são aptos a ensejar a fundada suspeita da ilicitude, restando legitimada a busca pessoal. 



    A propósito: (...)



    Ademais, ‘acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para a abordagem demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.’ (AgRg no HC n. 841.833/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 15/5/2024.) 



    Assim, não há nenhuma ilegalidade flagrante ou teratologia que viabilize a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos” (fls. 4-7, e-doc. 32).



    10. Não há comprovação de ilicitude da prova nos elementos constantes deste recurso ordinário em habeas corpus. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que se tem nos documentos juntados neste processo, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 2. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 238.260-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Busca pessoal. Fuga. Local conhecido pelo tráfico. Fundadas razões. Ausência de nulidade. Prisão. Fundamentação concreta e idônea. Não verificada a existência de ilegalidade. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 239.426-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    11. Para rever os elementos adotados pelo Tribunal estadual e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do recorrente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do acusado, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora